Tribunal: TJDFT
Processo: 0700383-76.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700383-76.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: COMPWIRE INFORMATICA S/A, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, COMPWIRE INFORMATICA S/A DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intime-se a parte Embargada (COMPWIRE INFORMATICA S/A) para, querendo, se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos no Id. 31625180, no prazo de 05 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 11 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora